Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-45.2014.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001617-45.2014.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante MILTON
GOMES DE SOUZA, é apelado ALDEIR RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 2/7
Apelação no 0001617-45.2014.8.26.0247
Comarca:
ILHABELA
Juiz:
FERNANDA HENRIQUES GONÇALVES ZOBOLI
Apelante:
MILTON GOMES DE SOUZA
Apelada:
ALDEIR RODRIGUES DE SOUZA
VOTO No 35.232
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demolição de acessão construída
em terreno da autora por seu ex-marido. Admissibilidade.
Esbulho possessório apurado por perícia. Invasão de área
possuída com exclusividade pela autora, conforme partilha
formulada por ocasião do divórcio. Ausência de qualquer
justificativa para a invasão. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fl. 126, que julgou procedente a ação possessória ajuizada
por ALDEIR RODRIGUES DE SOUZA em face de MILTON GOMES DE
SOUZA, para: i) condenar o réu a demolir a construção que edificou no
terreno da autora, inclusive o muro divisório, devendo respeitar os limites
territoriais apontados pelo perito, no prazo de 30 dias a contar do trânsito
em julgado; ii) condená-lo nos encargos de sucumbência, com honorários
de 10% do valor da causa.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque o réu
realmente edificou em área pertencente à autora, sem permissão para
tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 3/7
Não bastasse a presunção de veracidade dos fatos
aduzidos na petição inicial em razão da revelia, a perícia técnica apurou
que o requerido realmente invadiu a área pertencente a sua ex-mulher,
com quem mantinha co-titularidade de posses localizadas sobre o
imóvel.
O réu apelante sustenta, em síntese, que: i) nulidade
por cerceamento de defesa; ii) o perito cometeu equívoco, pois mediu
área distinta da realmente pertencente às partes.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 145/161, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 179/181.
É o relatório.
1. Não há falar-se em cerceamento de defesa.
A alegação de prejuízo à defesa por não contar o
apelante com advogado à data da sentença não lhe impôs qualquer
empecilho ao direito de defesa.
O advogado dativo realmente renunciou pouco antes
da sentença (fl. 125). Contudo, ele continuou representando o réu depois
da decisão e até interpôs recurso em seu nome (fls. 135/138). O recurso
só não foi conhecido porque, nesse ínterim, o requerido constituiu nova
representante e o MM. Juiz lhe concedeu novo prazo para formular novo
apelo (fls. 130/131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 4/7
Nenhum prejuízo se verifica à defesa do réu. Desse
modo, mesmo se houvesse qualquer vício formal, seria aplicável o art.
283 do CPC/2015, a consagrar o brocardo “pas de nulité sans grief”, que
traduz a validade dos atos processuais que, embora viciados, não
prejudiquem os litigantes.
Em outras palavras, o réu esteve representado
adequadamente durante todo o processo e teve à disposição todos os
instrumentos para sua defesa.
Nem se invoque eventual pretensão à produção de
mais provas. Os autos já se encontravam adequadamente instruídos
para o deslinde do feito, inclusive com realização de perícia, de forma
que a produção de novas provas não teria maior utilidade.
Lembre-se ainda o disposto no art. 355, I, do CPC/15,
que autoriza o julgamento antecipado da lide mesmo sendo a questão de
mérito de fato e de direito, bastando que não haja necessidade de
produzir prova em audiência.
Tal é justamente a hipótese verificada nos autos,
razão pela qual rejeito a preliminar ora analisada.
2. O fragílimo recurso não comporta provimento.
Os litigantes foram casados até 05 de fevereiro de
2.013, quando foi homologado seu divórcio consensual (fls. 10/12).
A partilha dos bens do casal incluiu os direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 5/7
possessórios sobre área de 352m2, que haviam adquirido em 31 de
agosto de 1.994, na constância do casamento (fls. 91/93). A cada ex-
cônjuge coube a posse uma metade determinada do terreno, com
exclusividade.
Apesar do acordo, o réu houve por bem invadir a
área sob posse exclusiva da autora, edificando ali uma acessão sem
permissão da possuidora (fls. 13/20).
Diante do dissenso acerca dos limites da posse de
cada parte, a autora propôs a presente demanda para obrigar o réu a
demolir as acessões e não mais invadir a área cuja posse lhe foi
atribuída pela partilha.
São os fatos postos a julgamento.
3.
Esclareça-se
inicialmente
que
a
demanda
veiculada pela autora assume nítido caráter possessório.
A causa de pedir é fundada no esbulho da posse da
autora praticado por seu ex-marido, que invadiu seu terreno e, ato
contínuo, erigiu uma acessão no local sem autorização da possuidora (fl.
03).
O fundamento invocado pela autora para o pedido de
demolição da acessão e muro é também a invasão do terreno, a indicar
sua pretensão à tutela possessória positivada pelo art. 1.210 do Código
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 6/7
Nessas condições, cumpre verificar se o réu praticou
esbulho possessório.
4. Dos autos resulta evidente o esbulho praticado
pelo réu.
Está comprovado que as partes adquiriram direitos
possessórios sobre área de 351m2, de acordo com escritura pública de
cessão de direitos possessórios (fls. 91/93).
Apesar de não haver nos autos cópia da partilha,
restou incontroverso que a partir do divórcio das partes, a cada ex-
cônjuge tocou posse de metade certa do terreno.
Assim, extinguiu-se a composse, de modo que cada
uma das partes passou a possuir com exclusividade uma parte certa e
determinada do terreno.
O laudo pericial apurou que o réu violou
deliberadamente a partilha, invadindo 44m2 do terreno da autora (fls.
110/117), onde edificou uma acessão (fl. 117) sem apresentar qualquer
justificativa para tanto.
O requerido não apresentou qualquer justificativa
para o esbulho possessório em sede de defesa. Em recurso, preferiu
invocar um suposto cerceio de defesa e uma disparidade entre a
metragem real do imóvel e a lançada nos boletos de IPTU, questão que
não guarda a mais ínfima relação com a lide (fls. 155/160).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001617-45.2014.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 35.232 – GLF – FL. 7/7
Nesse contexto, forçoso concluir que o réu praticou
esbulho possessório, conferindo-se à autora o direito de retomar a posse
e ver demolidas as acessões feitas pelo possuidor de má-fé.
5. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a
insurgência do réu, inviável seu acolhimento.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§2o
e 11 do CPC/15, majoro os honorários devidos pelo réu para 20% do
valor da causa.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator